Tribunal: TJMT
Processo: 1025688-66.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1025688-66.2020.8.11.0000
Impetrante: Cláudio Paim dos Santos
Paciente: Mônica Marchett
Impetrado: Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Mônica Marchett, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que recebeu a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a ora paciente, imputando-lhe o delito capitulado no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c/c o art. 29, caput, do Código Penal.
Em síntese, o impetrante relata que a paciente já foi “absolvida” por este Tribunal de Justiça em relação ao suposto envolvimento no homicídio de José Carlos Machado Araújo, de modo que o ajuizamento de nova ação penal, pelo mesmo fato, constitui ofensa à coisa julgada.
Outrossim, sustenta que não há prova nova que justifique a acusação e que a denúncia é inepta.
Ademais, argumenta que o periculum in mora se consubstancia no fato de que a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 2 de dezembro de 2020.
Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a suspensão do trâmite, e, no mérito, o trancamento da Ação Penal n. 0012267-62.2019.8.11.0064.
Junta documentos (Ids. n. 68990481-68992458).
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
Consoante a orientação das Cortes Superiores, o trancamento da ação penal é medida excepcional, somente aplicável em casos de flagrante teratologia, quando demonstrada claramente a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios suficientes da autoria ou de prova da materialidade (STF, Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 94.750/GO, Rel. Min. Carlos Ayres Britto, Primeira Turma; data do julgamento: 16.9.2008; data da publicação: 5.3.2009).
Além disso, convém registrar que a rumorosa decisão recentemente proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade n. 43, 44 e 54 torna, a meu sentir, ainda mais restrita a possibilidade de trancamento de ações penais em sede de habeas corpus, sobretudo quando o réu está solto, como ocorre no caso dos autos.
Com efeito, não se pode perder de vista que o writ é, em última análise, instrumento processual voltado ao combate de violação ou ameaça de violação à liberdade de locomoção do indivíduo, nos termos do art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição da República. Nessa linha intelectiva, se o recolhimento ao cárcere somente poderá ser realizado após o trânsito em julgado da sentença condenatória – e não com o mero esgotamento das instâncias ordinárias de jurisdição, como os Tribunais vinham admitindo até a deliberação mencionada –, é evidente que a privação da liberdade ambulatorial da paciente passa a configurar cenário muito mais longínquo, mormente porque o decreto de prisão preventiva já foi revogado em outro habeas corpus.
Na espécie, compulsando perfunctoriamente os autos, não encontro nenhuma excepcionalidade apta a justificar a suspensão do trâmite da ação penal nesta oportunidade.
A propósito, conquanto o impetrante sustente que a urgência decorreria da designação da audiência de instrução e julgamento para o dia 2 de dezembro de 2020, verifico que a designação propriamente dita se deu no dia 7 de outubro do corrente ano (Id. n. 68992450, pp. 43-46), ou seja, o impetrante teve quase dois meses para manejar o vertente writ, no entanto, somente o fez na data da mencionada solenidade, o que inviabilizou a análise oportuna da questão, notadamente porque os autos vieram conclusos ao meu gabinete às 18h58min, dois minutos antes do encerramento do expediente.
Cumpre registrar que, ao contrário do que afirmado na impetração, a paciente não foi “absolvida”, mas tão somente despronunciada por este Tribunal no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 130821/2012. E, de acordo com o art. 414, parágrafo único, do CPP, a simples impronúncia – diferentemente da absolvição – autoriza o ajuizamento de nova ação penal, enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, desde que apresentadas provas novas.
Destarte, considero prudente a requisição de informações ao impetrado, bem como a manifestação do parquet, para que esta Corte Estadual tenha à sua disposição todos os dados necessários para uma deliberação segura acerca da possibilidade de trancamento da ação penal.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 3 de dezembro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator